Tribunal: TJDFT
Processo: 0719455-44.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719455-44.2024.8.07.0018 RECORRENTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ROBERTO MORAES ANDRADE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE (INAS/DF). NEGATIVA DE COBERTURA. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA DE URGÊNCIA. AFASTAMENTO DE PRAZO DE CARÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada por beneficiário de plano de saúde de autogestão distrital, visando à condenação do ente responsável ao custeio de internação psiquiátrica emergencial, em clínica especializada, diante de quadro grave de dependência alcoólica, depressão e tentativa de suicídio. A sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo a obrigação da cobertura assistencial e fixou honorários advocatícios sobre o valor da causa. O réu interpôs apelação buscando a reforma da sentença para afastar a condenação ao custeio do tratamento ou, subsidiariamente, reduzir os honorários advocatícios por equidade. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a negativa de cobertura de internação psiquiátrica emergencial com base em cláusula de carência contratual; (ii) verificar se a fixação de honorários advocatícios com base no valor da causa é adequada em demanda relacionada ao direito à saúde. III. Razões de decidir 3. Relatórios médicos atestam que o beneficiário apresentava grave quadro psiquiátrico, com tentativa recente de suicídio e risco iminente à vida, o que caracteriza situação de emergência nos termos do art. 35-C, I, da Lei no 9.656/1998, impondo a cobertura obrigatória pela operadora, independentemente de carência contratual. 4. Laudos subscritos por profissionais de saúde, inclusive do sistema público, comprovam a urgência e a imprescindibilidade da internação imediata, legitimando a intervenção judicial para assegurar a assistência. 5. Conforme a tese firmada no Tema 1.076 do STJ, os honorários devem ser fixados sobre o valor da causa, salvo nos casos em que o proveito econômico for irrisório, inestimável ou o valor da causa muito baixo, o que não se verifica nos autos. No caso, o valor da causa é de R$ 120.000,00, e a condenação envolve obrigação de fazer com base em valor definido, afastando a hipótese do art. 85, § 8o, do CPC. IV. Dispositivo 6. Negou-se provimento ao apelo. Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/98, arts. 12, V, “c”; 35-C, I; CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 3o, I, 4o, III, 8o, 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512/SP, rel. Min. Og Fernandes, DJe 31.05.2022 (Tema 1.076); TJDFT, Acórdão 1966740, 0713552-28.2024.8.07.0018, Rel. Des. Fátima Rafael, j. 06.02.2025, DJe 19.02.2025; TJDFT, Acórdão 1740971, 0716836-15.2022.8.07.0018, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 08.08.2023, DJe 21.08.2023. O recorrente alega violação aos artigos 85, § 8°, e 927, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, argumentando que o acórdão recorrido deixou de observar a tese vinculante firmada no Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça, que impõe a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, bem como que, por se tratar de obrigação de fazer com proveito econômico inestimável, é inaplicável a fixação percentual sobre o valor da causa, devendo prevalecer a equidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 85, § 8°, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-S84